Tribunal: TJMT
Processo: 0035582-96.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035582-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIO APARECIDO DAS NEVES - CPF: 595.027.971-91 (APELADO), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A SUPOSTA IRREGULARIDADE E DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO ATO DE INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – CORTE DE ENERGIA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NECESSIDADE – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – JUROS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA –
RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Não havendo a confirmação da irregularidade em unidade consumidora sem a demonstração de vistoria técnica realizada pela concessionária de serviço público, não há que se falar em revisão de débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura em valor excessivo em face do consumidor.

A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

Demonstrado o ato ilícito com o corte do fornecimento de energia por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A correção monetária ocorre a partir da sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. Do CC/2002)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, contra a sentença de ID nº 90154455, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais de nº 003582-96.2016, ajuizada por CLAUDIO APARECIDO DAS NEVES
,
julgou procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré, no valor de R$12.135,67 (doze mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da publicação da sentença.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões de id. 90154461, sustenta a regularidade nos procedimentos adotados, uma vez que a irregularidade existente na unidade consumidora era externa e de fácil visualização, não demandando prova pericial para sua confirmação.

Sustenta, ainda, que fora encaminhada carta ao cliente, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa.

Assim, afirma que agiu no exercício regular de direito e que comprovou a irregularidade no medidor da parte autora por meio de registros fotográficos e Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI).

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a inicial. Sucessivamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões de ID n.º 90154476, por meio das quais, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso apresentado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o autor propôs a presente demanda para desconstituir a cobrança que sofreu da concessionária de serviço público, no valor de R$12.135,67 (doze mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), em razão de suposta irregularidade de faturamento em sua unidade consumidora (UC nº 7/123298-2), e, pleiteou a condenação em danos morais, ante ao corte do fornecimento de energia.

Durante a instrução processual, as partes apresentaram as provas que entenderam pertinentes, após, sobreveio a sentença que determinou o cancelamento do débito discutido nos autos e a condenação da ré em danos morais.

Pois bem.

Cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, o apelado se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da apelada, por meio de fotos e Termo de Ocorrência.

Malgrado essa alegação, da análise dos autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo foi vistoriado em 04.04.2016, e, não há assinatura da titular da unidade consumidora no TOI (Id. 90114984), tampouco no documento de agendamento de avaliação técnica do medidor, ficando registrado, inclusive, que
a parte autora estava ausente no momento da inspeção
, razão pela qual teve que socorrer ao Judiciário para se insurgir contra tal ato unilateral da concessionária de energia elétrica.

Aliás, é assente o entendimento nesta Corte de que a apuração de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.”
(APELAÇÃO CÍVEL DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018).

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.”
(TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA À AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA CORRETAMENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Se não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, uma vez que a inspeção não foi acompanhada, não houve a entrega de cópia do TOI ao consumidor, nem mesmo perícia técnica para compor o conjunto de evidências de possível irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento, não cabe a cobrança de fatura de recuperação de consumo. Não havendo proveito econômico, os honorários não podem ser fixados com base na condenação”
(RAC 0035122-12.2016.811.0041. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).

Nesse contexto, a confirmação da legalidade não se operou, visto a ausência de laudo técnico nos autos, bem como de contraditório e ampla defesa.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem que respeitar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver, ainda, prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

Assim, não havendo a confirmação da irregularidade em unidade consumidora sem a demonstração de vistoria técnica realizada pela concessionária de serviço público, não há que se falar em revisão de débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura em valor excessivo em face do consumidor.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

Dessa forma, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada.

Já decidi a este respeito, conforme demonstra o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CORTE INDEVIDO – ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Não havendo notificação prévia comprovada nos autos, é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, sendo cabível reparação.

A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito.”

(TJMT, Ap 137579/2016, de minha relatoria, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)

Portanto, houve a falha na prestação do serviço com o corte no fornecimento da energia, restando, assim, caracterizado o dano sofrido pelo apelado, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelante.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais),
arbitrado na sentença atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, não merecendo qualquer redução, como pretende a apelante.

Por fim, referente a alegação de que os juros e correção monetária deverão incidir a partir do presente acórdão, verifico que este pleito também não merece prosperar, tendo em vista que a correção monetária é fixada a partir da sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ e os juros de mora é a partir da citação, por tratar-se de relação contratual.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, §11 do CPC, uma vez que os honorários foram fixados em primeiro grau no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021